Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740037-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACENYLDO FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: ELOECOM LOJA VIRTUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jacenyldo Fernandes dos Santos em face da r. decisão (ID 68826288, ratificada pelo ID 70735617, na origem) que, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor de Eloecom Loja Virtual LTDA-ME, corrigiu o valor da causa, determinou o recolhimento das custas complementares e saneou o feito. Posteriormente, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão, o d. Juízo manteve a decisão recorrida e deferiu a gratuidade de justiça em favor do Autor/Recorrente (ID 70735617, na origem). O Agravante insurge-se, em suma, contra a majoração das despesas processuais. Defende, ainda, estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, sobretudo o perigo de dano, visto que o prazo concedido para o recolhimento esgota-se em 15/9/2020. Ocorre que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que a impugnação ao valor da causa não é matéria prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Logo, não pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. TJDFT: “Agravo de instrumento não conhecido quanto à alegação de prescrição e à impugnação ao valor da causa, por não enquadramento do rol do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1267866, 07077496020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) De toda forma, esclareço que, embora o Autor/Agravante seja beneficiário da justiça gratuita, a r. decisão agravada entendeu que “persiste a obrigação de o autor complementar as custas iniciais, posto que situação pretérita, que já deveria ter sido observada desde o ajuizamento da ação, bem como já definida quando do saneamento do processo” (ID 70735617, na origem). Uma vez que o tema não é passível de discussão em Agravo de Instrumento, caberá ao Autor/Agravante cumprir a referida ordem judicial, para dar prosseguimento ao feito na origem. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator